Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO. NÃO COMPROVADO.
1. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC.
2. O interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não são suficientes para justificar o deferimento da assistência.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.